Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-38.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ART. 373 DO CPC. COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. AUSENTE. ELO ENTRE COBRANÇAS E LIGAÇÕES À PARTE RÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la na obrigação de não encaminhar mensagens e não realizar ligações telefônicas de cobrança para a autora por débitos de outras pessoas, sob pena de multa a ser estipulada na fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
2. A parte autora argumenta na inicial que não tem e nunca teve qualquer reação de consumo com a parte ré, mas que esta efetua ligações de cobranças diárias que lhe tiram o sossego.
3. Nas suas razões recursais, o banco réu afirma, em preliminar, que é parte ilegítima na causa, já que as ligações partem de outra pessoa jurídica. Também, afirma que o juizado especial é incompetente para a causa em razão da impossibilidade de intervenção de terceiros e da necessidade de denunciação à lide. No mérito, afirma que não existem provas de que é o banco réu que efetua as ligações e que a obrigação de fazer é impossível, já que a empresa que efetua as ligações é outra. Contrarrazões apresentadas.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. É certo que prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Ademais, considerando que eventual responsabilidade da recorrente em relação aos danos suportados pela autora é matéria atinente ao mérito da causa, esta análise será realizada no momento oportuno. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Necessidade de denunciação à lide. Nos termos do art. 10 da Lei 9.099/95, é vedada a intervenção de terceiros nos Juizados Especiais, por ser medida incompatível com o princípio da celeridade. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 88, também veda a denunciação da lide, dispondo que eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo. Segundo os ditames do Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que faz parte da cadeia de fornecimento de serviços ou produtos tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação (art. 7o, Parágrafo único, do CDC). Logo, tendo a parte recorrente supostamente participado de tal cadeia, nos termos da teoria da asserção, a ação poderia ser proposta somente contra ela. Preliminar rejeitada.
6. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. A parte autora, ora recorrida, apresenta comprovante de diversas ligações telefônicas recebidas e não atendidas, originadas de São Paulo. Também, comprova mensagens recebidas, com números de códigos de barra, valores de fatura e vencimentos. Nestas mensagens, constam número telefônico para dúvidas, com o nome “Fattor RC” em seguida, numa espécie de assinatura do texto. Por fim, na última mensagem apresentada pela parte autora consta que não foi registrado o pagamento da parcela do acordo com o credor RECOVERY.
8. O nome Banco Santander, ora réu, não aparece nas cobranças diárias para a autora. Para comprovar os fatos narrados na inicial, além do que já fora provado pela autora, também seria necessária uma gravação por voz ou vídeo da ligação em que são efetuadas as cobranças, para desta maneira ser possível constatar o elo entre as cobranças e o réu.
9. Desta forma, não sendo comprovada relação entre as ligações recebidas pela parte autora e o banco réu, os pedidos iniciais não merecem provimento, de modo que a sentença deve ser reformada.
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.